Tribunal: TJDFT
Processo: 0705156-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. DIREITO À INFORMAÇÃO E À LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO À HONRA E À IMAGEM. APARENTE ATRITO ENTRE VALORES DE GRANDEZA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA PONDERAÇÃO DOS INTERESSES NO CASO CONCRETO. PREVALÊNCIA À PROTEÇÃO DO DIREITO DA PERSONALIDADE. DANOS IMATERIAIS CONFIGURADOS. RETRATAÇÃO PÚBLICA E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER NOVAS PUBLICAÇÕES: INVIABILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pelo réu (observada a dialeticidade) visa à reforma da sentença de procedência dos pedidos iniciais, em que teria sido condenado: (i) ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos extrapatrimoniais; (ii) obrigação de não fazer consistente na abstenção de novas publicações envolvendo a parte autora e (iii) obrigação de fazer uma retratação pública.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora é médica no exercício de sua profissão enquanto oficial da Polícia Militar do Distrito Federal e atua na área de perícia em junta médica; (ii) a parte ré já teria integrado os quadros da corporação e atualmente exerce a profissão de jornalista; (iii) no desempenho de suas atribuições, a parte ré teria realizado uma série de publicações em sua rede social no Instagram, que teriam violado o nome e imagem da parte autora; (iv) citada, a parte ré não teria apresentado contestação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (1) preliminares: (a) incompetência; (b) suspensão processual por risco de decisões conflitantes; (c) nulidade por ausência de representação processual regular; (d) nulidade por ausência de fundamentação da sentença; (2) mérito: (a) ocorrência (ou não) de fato gerador de danos extrapatrimoniais, em virtude da veiculação, no perfil do réu nas redes sociais, de diversas postagens com dados pessoais e imagens do autor, assim como acusações e críticas, e a sua estimativa; (b) viabilidade (ou não) da determinação de abstenção de novas publicações e da publicação de retratação pública; (c) aplicação de multa cominatória e proporcionalidade de sua estimativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de incompetência territorial é rejeitada porque a ação teria sido ajuizada no foro do domicílio do réu (indicado na petição inicial) e não há demonstração de assédio judicial, conforme parâmetros fixados pelo STF nas ADIs 6.792 e 7.055. A competência territorial é relativa e foi prorrogada pela ausência de contestação (CPC, arts. 65 e 337, e Súmula 33/STJ).
5. A preliminar de suspensão processual é rejeitada porque a ação penal correlata já se encontra arquivada e não há causa pendente cujo julgamento seja capaz de influenciar o deslinde da presente ação (CPC, art. 313, inc. V, alínea "a").
6. A preliminar de nulidade por ausência de representação processual não subsiste, pois o vício teria sido sanado dentro do prazo concedido após a constatação da irregularidade (CPC, art. 76), em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito.
7. A sentença está devidamente fundamentada, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, pois teria enfrentado os argumentos relevantes e permitido a compreensão clara das razões de decidir. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação afastada.
8. A amplitude de conhecimento dos temas em apelação do revel é mais restrita. São admitidas apenas matérias de ordem pública passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado, as relativas a direito superveniente e aquelas cuja alegação seja admitida em qualquer tempo e grau de jurisdição por expressa disposição legal (CPC, art. 342). A inobservância dessa limitação implica supressão de instância, violação à regra da preclusão processual (CPC, art. 223) e afronta ao devido processo legal.
9. A temática afeta à impugnação dos documentos apresentados pela parte autora que serviram de base à prolação da sentença não configura matéria de ordem pública a ser conhecida de ofício, de forma que está submetida à preclusão.
10. Ainda que assim não fosse, a despeito da valoração, com reservas, de “prints” de tela de redes sociais como meio de prova, estes constituem prova documental válida e idônea, desde que acompanhadas de elementos que assegurem a identificação inequívoca de sua autoria. A ausência de ata notarial não invalida sua utilização, especialmente diante da ausência de impugnação específica.
11. É certo que o direito fundamental à liberdade da imprensa constitui um dos pilares de nossa liberdade democrática e cidadania. Configura, pois, direito insofismável de todo cidadão poder estar bem-informado (CF, art. 220, “caput”).
12. Esse direito, no entanto, não se reveste de caráter absoluto, pois deve coexistir harmonicamente com a tutela da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, e com respeito a valores éticos e sociais da pessoa e da família (CF, art. 220, §§ 1o e 3o c/c art. 1o, III e art. 5o, IV, X e XIV).
13. As publicações do réu ultrapassam os limites da liberdade de expressão e caracterizam abuso de direito (CC, art. 187), pois veiculam ofensas, ataques pessoais, exposição indevida de dados pessoais e qualificações depreciativas, de forma a atingir a honra do autor.
14. A estimativa de R$ 10.000,00 a título de danos extrapatrimoniais é proporcional, observa a gravidade do ilícito, a repercussão das publicações, a condição das partes e os parâmetros jurisprudenciais.
15. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF no. 130, firmou a plena liberdade de imprensa, sendo proibida qualquer tipo de censura prévia. Nada obstante, permitiu, em contrapartida à liberdade garantida, a possibilidade de responsabilização civil decorrente da ofensa aos direitos da personalidade que, eventualmente, forem desrespeitados no âmbito da atuação jornalística.
16. Dessa forma, a determinação judicial que impõe ao réu a obrigação de não publicar conteúdos futuros relacionados à parte autora configura uma forma de censura prévia, vedada constitucionalmente. No capítulo, sentença reformada.
17. A obrigação de retratação pública, na forma estabelecida na sentença, também deve ser afastada por falta de necessidade e proporcionalidade, uma vez que imporia ao réu manifestação compulsória incompatível com a liberdade de expressão e a prestar informações que não estariam evidenciadas durante a instrução processual. No capítulo, sentença reformada.
18. Prejudicada a análise da razoabilidade da multa cominatória originalmente fixada.
IV. DISPOSITIVO
19. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1o, III; 5o, IV, V, VI, IX, X e XIV; 93, IX; 220. CPC, arts. 43, 65, 76, 223, 313, V, “a”, 336, 337, 341, 342, 344–346, 370, 485, IV, 489, §1o, IV, 1.009 e 1.013. CC, arts. 12, 20, 186, 187 e 944.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs n.o 6.792 e 7.055, ADPF n.o 130, RE 1.075.412/PE; STJ, Súmula 33, REsp 1.335.153/RJ; TJDFT, acórdão 1945380, Rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJe: 28.11.2024; acórdão 1776872, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, Dje 08.11.2023; acórdão 2061306, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe: 12.11.2025; acórdão 2043669, Rela. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJe: 02.10.2025; acórdão 1725583, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, Dje: 19.07.2023; acórdão 1720544, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, Data de Publicação: 27.7.2023; acórdão 2061677, Rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe: 14.11.2025; acórdão 2067961, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Terceira Turma Cível, DJe: 01.12.2025; acórdão 1951455, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, Quarta Turma Cível, DJe: 13.12.2024; acórdão 1046348, Rela. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe: 18.09.2017; acórdão 1835339, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe: 09.04.2024.